Tribunal: TJPA
Processo: 0820252-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820252-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO RENEE CAMPOS DE ARAUJO

INTERESSADO: FRANCISCO RENEE CAMPOS DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO 217-A C/C 226, INC. II, DO CP. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO INQUINADO COATOR. DESCABIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA A DECISÃO QUE IMPÔS A MEDIDA, SENDO CLARO QUE TRATAM DE PLEITOS DIFERENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA DA REFERIDA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA POR OCASIÃO DO INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA, MAS IMPÔS O MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEM A NECESSÁRIA JUSTIFICATIVA. CONTRASSENSO E DESPROPORCIONALIDADE QUE SE RECONHECE NA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA, QUE CONSTRANGE E IMPEDE O PACIENTE DO PLENO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de supressão de instância, suscitada pelo Custos legis, deve ser afastada, pois a insurgência narrada no writ se dirige contra a imposição do monitoramento eletrônico e não contra o pedido de revogação da medida. Preliminar rejeitada.

2.

Quando do indeferimento da representação da prisão preventiva, o juízo inquinado coator reconheceu que a liberdade do coato não representava risco para a ordem pública nem inconveniente para a instrução criminal, ainda assim, foi lhe imposta a cautelar do monitoramento eletrônico sem que houvesse qualquer justificativa para tal ato, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de fundamentação do respectivo
decisum
em desacordo com os incs. I e II do art. 282 do CPP. Precedente do STJ.

3.

A prova juntada aos autos revela a desproporcionalidade do monitoramento eletrônico, pois o uso da tornozeleira impede o pleno exercício das atividades laborais do paciente, pois causa interferência nos aparelhos de diagnóstico por imagem que tem que operar quando, na qualidade de médico, realiza exames de diagnóstico por imagem, evidenciado, portanto, o constrangimento ilegal ao seu status libertatis.

4.

Ordem conhecida e concedida para revogar o monitoramento eletrônico. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada para revogar a medida cautelar do monitoramento eletrônico, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Jânio Rocha de Siqueira em favor do paciente
FRANCISCO RENEE CAMPOS DE ARAÚJO
, acusado da prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II, ambos do CP, submetido a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em virtude da desproporcionalidade do monitoramento eletrônico que, no seu entender, molesta o seu mister de médico ginecologista e obstetra, uma vez que a tornozeleira eletrônica gera temor nas suas pacientes assim como provoca interferências em aparelhos de diagnóstico por imagem que opera quando realiza exames, fatos estes que podem causar sua demissão dos dois hospitais onde trabalha.

Alega ainda que a tornozeleira eletrônica lhe impede de praticar exercícios físicos que são imprescindíveis para o controle de diabetes e outras cardiopatias que lhe acometem.

Pediu liminar para revogar a medida cautelar do monitoramento eletrônico, bem como a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O impetrante requereu a reconsideração do decisum que indeferiu a liminar.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez que em 09/01/2024, a defesa do paciente, no juízo a quo, reiterou o mesmo pedido constante do writ o qual ainda não foi apreciado e, no mérito, pela denegação do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que o paciente foi investigado pela Polícia Civil por ter praticado atos libidinosos contra sua enteada E.F.A.G., então com 11 (onze) anos de idade, auxiliado por sua esposa Paula Fernanda Alves Batista, mãe da ofendida.

Diante desse fato, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do coacto e da corré, pedido este que foi indeferido pelo juízo inquinado coator, que determinou em seu desfavor o afastamento do lar, a proibição de aproximação da vítima, e de intimida-la, persegui-la e ameaçá-la. Determinou ainda que o paciente comparecesse mensalmente à secretaria do juízo para informar e justificar suas atividades e lhe impôs o monitoramento eletrônico.

PRELIMINAR ARGUIDA PELO CUSTOS LEGIS

O Ministério Público, na condição de Custos legis, suscitou a preliminar de não conhecimento do writ, afirmando que a defesa do paciente realizou, perante o juízo a quo, novo pedido de revogação do monitoramento eletrônico e este não foi ainda apreciado.

Todavia, razão não lhe assiste, isso porque a ordem se dirige contra a decisão do juízo inquinado coator proferida em 04/10/2023 (doc. id nº 17546884, pp. 07/08), enquanto o requerimento de 09/01/2024 trata-se de mera reiteração.

Desse modo, a fim de evitar constrangimento ilegal por negativa de prestação jurisdicional, conheço do writ impetrado.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante sustenta a desproporcionalidade da medida cautelar do monitoramento eletrônico, uma vez que está prejudicando o exercício da sua atividade profissional de médico e causando danos a sua saúde.

Antes de enfrentar a questão, faz-se mister transcrever a decisão que lhe impôs a medida cautelar (doc. 17766155, p.01/04):

“Em que pese as argumentações colacionadas aos autos pela autoridade policial, entendo que não estão satisfeitos os requisitos ensejadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vejamos:

A liberdade dos Representados, por ora, não apresenta risco à ordem pública, visto que não respondem a outros processos criminais relacionados à crimes a contra a liberdade sexual.

Ademais, não vislumbro a alegação de risco à instrução criminal, pois ainda não há ação penal em curso em face dos Representados e, por consequência, instrução criminal. Os representados compareceram à Delegacia de Polícia Civil para prestarem depoimentos, indicando, por ora, interesse em contribuir com as investigações.

Com efeito, INDEFIRO a representação pela prisão preventiva de Paula Fernanda Alves Goés e Francisco Renee Campos de Araújo.

Outrossim, aplico ao Sr. Francisco Renee Campos de Araújo as seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP:

a) Comparecimento mensal à Secretaria da 1ª Vara Criminal de Castanhal para informar e justificar suas atividades, devendo comparecer no dia útil posterior à sua intimação para assinar o termo de compromisso.

b) monitoração eletrônica, devendo o investigado comparecer ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) para a instalação do aparelho. Comunique-se à SEAP.”

Toda medida cautelar que dê ensejo à restrição da liberdade deve estar fundamentada no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos dos incs. I e II do art. 282 do CPP.

Analisando o decisum que indeferiu o pedido de prisão preventiva, transcrito acima, verifica-se que o próprio juízo inquinado coator disse que a liberdade do coacto não apresentava risco para a ordem pública nem inconveniente para a instrução processual. Dessa forma, afastou a possibilidade da imposição de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico, o que me parece um rematado contrasenso.

Ademais, não se lê na decisão qualquer motivação que justifique a imposição do monitoramento eletrônico.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECURSO DE UM ANO E SEIS MESES. SUFICIÊNCIA DAS DEMAIS CAUTELARES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade) e adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5º - CPP).

2. Mesmo ressaltada a gravidade da conduta criminosa imputada aos pacientes, afiguram-se suficientes as demais medidas cautelares já estabelecidas (comparecimento em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, vedação de contato com investigados e de afastamento do distrito da culpa mais de 8 dias durante o processo, além do recolhimento domiciliar noturno), para evitar riscos ao processo e à sociedade.

3. FAZ-SE POSSÍVEL, DENTRO DE UM JUÍZO DE RAZOABILIDADE, AFASTAR A CONTINUIDADE DA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, TANTO MAIS QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DEVEM SER PAUTADAS PELO BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO (ART. 282 - CPP). A ESSA ALTURA, 1 ANO E 6 MESES DEPOIS, NÃO MAIS SE VISLUMBRA A NECESSIDADE (CAUTELARIDADE) DO MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

4. Habeas corpus concedido para revogar a monitoração eletrônica imposta aos pacientes, mantidas as demais medidas cautelares.

(HC n. 642.177/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Outrossim, ainda que estivessem presentes os requisitos das medidas cautelares diversas da prisão, o monitoramento eletrônico não se revelaria proporcional no caso em exame porque a tornozeleira causa interferência nos aparelhos para a realização de exames de imagem que o coacto deve operar por conta da sua profissão de médico, conforme declaração de um dos hospitais em que trabalha (doc. id nº 17546885, p.3)

Por isso, o constrangimento ilegal à liberdade do paciente é flagrante, diante da ausência de fundamentação da decisão que lhe impôs o monitoramento eletrônico, bem como pela desproporcionalidade da medida, mesmo diante da gravidade da conduta que lhe foi imputada.

Ante o exposto, conheço e concedo a ordem impetrada, determinado ao juízo inquinado coator que proceda a imediata retirada do monitoramento eletrônico, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024